Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012176-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA LAJE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 13.739.551/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SOARES - CPF: 109.920.571-91 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.386/0003-19 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE PENHORA – AFASTADA – DEVEDOR REGULARMENTE INTIMADO A RESPEITO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade de intimação, uma vez que está comprovado nos autos que os causídicos do agravante/devedor foram todos intimados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021